Tribunal: STJ
Processo: 8032337-17.2025.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 220904 - BA(2025/0294203-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MARCOS JOSE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: WILLIAM DE JESUS SOUZA - BA071608
MARIA VICTÓRIA FERNANDES PINTO - BA069521
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DECISÃO
SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso em
habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante.
2. O agravante sustenta que a prisão preventiva é desproporcional, alegando ser tecnicamente
primário e não responder por crimes graves, além de pleitear a substituição da prisão por medidas
cautelares diversas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente
fundamentada e se há possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.
III. Razões de decidir
4. A decisão agravada fundamentou a manutenção da prisão preventiva na gravidade concreta da
conduta, na quantidade expressiva de droga apreendida (169g de cocaína fracionada em 144
papelotes destinados à comercialização), na existência de outro processo criminal em curso contra o
agravante e em indícios de possível envolvimento em episódio com ameaças a policiais.
5. A quantidade de entorpecente apreendida, fracionada em pequenas porções, indica habitualidade
na prática delitiva e potencial lesivo da conduta, configurando risco concreto à ordem pública.
6. A existência de outra ação penal em curso e indícios de conduta hostil contra autoridades policiais
reforçam o risco de reiteração delitiva e comprometimento da ordem pública.
7. A conjunção dos elementos apresentados configura o periculum libertatis de forma concreta e
individualizada, nos termos do
do Código de Processo Penal, sendo insuficientes as medidas
art. 312
cautelares alternativas previstas no
do mesmo diploma legal.
art. 319
8. Condições subjetivas favoráveis, como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não são
suficientes para afastar a necessidade de prisão preventiva, conforme entendimento consolidado na
jurisprudência.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta da conduta, a quantidade expressiva de droga apreendida, a existência de
outro processo criminal em curso e indícios de conduta hostil contra autoridades policiais configuram
risco concreto à ordem pública e justificam a decretação da prisão preventiva. 2. Condições
subjetivas favoráveis, como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não são suficientes
para afastar a necessidade de prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua
decretação. 3. Medidas cautelares alternativas à prisão são insuficientes quando a gravidade
concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva justificam a necessidade de segregação cautelar.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319.
Jurisprudência relevante citada:
STF, AgRg no HC
Rel. Min. Primeira Turma, julgado em 13.04.2018; STF, AgRg no HC
150.906/BA,
Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 05.05.2015; STJ,
127.486/SP,
HC 727045/PB,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Sexta Turma, julgado em 19.04.2022; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28.11.2023.
HC 862289/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54121986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:38
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: f99bd631-21c9-428d-a004-e30ff36efd53

Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54121986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:38
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: f99bd631-21c9-428d-a004-e30ff36efd53

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 220904 - BA (2025/0294203-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MARCOS JOSE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: WILLIAM DE JESUS SOUZA - BA071608
MARIA VICTÓRIA FERNANDES PINTO - BA069521
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DECISÃO SATISFATORIAMENTE
FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do
agravante.
2. O agravante sustenta que a prisão preventiva é desproporcional, alegando ser
tecnicamente primário e não responder por crimes graves, além de pleitear a
substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante está devidamente fundamentada e se há possibilidade de substituição
por medidas cautelares diversas.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA53271486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:35
Código de Controle do Documento: 931d7dbe-7c25-4794-a818-36bc91ad957f

4. A decisão agravada fundamentou a manutenção da prisão preventiva na
gravidade concreta da conduta, na quantidade expressiva de droga apreendida
(169g de cocaína fracionada em 144 papelotes destinados à comercialização),
na existência de outro processo criminal em curso contra o agravante e em
indícios de possível envolvimento em episódio com ameaças a policiais.
5. A quantidade de entorpecente apreendida, fracionada em pequenas porções,
indica habitualidade na prática delitiva e potencial lesivo da conduta,
configurando risco concreto à ordem pública.
6. A existência de outra ação penal em curso e indícios de conduta hostil contra
autoridades policiais reforçam o risco de reiteração delitiva e comprometimento
da ordem pública.
7. A conjunção dos elementos apresentados configura o periculum libertatis de
forma concreta e individualizada, nos termos do
do Código de Processo
art. 312
Penal, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas previstas no
do mesmo diploma legal.
art. 319
8. Condições subjetivas favoráveis, como emprego lícito, residência fixa e
família constituída, não são suficientes para afastar a necessidade de prisão
preventiva, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta da conduta, a quantidade expressiva de droga
apreendida, a existência de outro processo criminal em curso e indícios de
conduta hostil contra autoridades policiais configuram risco concreto à ordem
pública e justificam a decretação da prisão preventiva. 2. Condições subjetivas
favoráveis, como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não são
suficientes para afastar a necessidade de prisão preventiva quando presentes os
requisitos legais para sua decretação. 3. Medidas cautelares alternativas à prisão
são insuficientes quando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração
delitiva justificam a necessidade de segregação cautelar.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319.
Documento eletrônico VDA53271486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:35
Código de Controle do Documento: 931d7dbe-7c25-4794-a818-36bc91ad957f

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgRg no HC 150.906/BA, Rel. Min. Primeira Turma, julgado em
13.04.2018; STF, AgRg no HC 127.486/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda
Turma, julgado em 05.05.2015; STJ,
Rel. Min. Reynaldo
HC 727045/PB,
Soares da Fonseca, Sexta Turma, julgado em 19.04.2022; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
HC 862289/SP,
em 28.11.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCOS JOSÉ OLIVEIRA
contra a decisão monocrática de e-STJ fls. 153-157, por meio da qual neguei
provimento ao recurso em habeas corpus.
Em suas razões recursais (fls. 166-172), o agravante, em suma, insiste que a
prisão é desproporcional, bem como que a decisão deixou de analisar adequadamente a
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Afirma que, além de não responder por crimes graves, apenas uma ação penal
por fatos ocorridos em janeiro/2020, é tecnicamente primário.
Requer o provimento do agravo para revogar a prisão preventiva em seu
desfavor, ainda que mediante substituição por outras cautelares.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os fundamentos da defesa da agravante, o recurso não prospera,
devendo a decisão recorrida ser mantida por seus próprios fundamentos.
Transcrevo, oportunamente, trechos da decisão agravada (fls. 153-157):

[...] No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão
preventiva: a gravidade concreta da conduta, a quantidade expressiva de
droga apreendida (169g de cocaína fracionada em 144 papelotes destinados à
comercialização), o fato de o recorrente responder a outro processo criminal e
indícios de possível envolvimento em episódio com ameaças a policiais.
Ao examinar o acórdão vergastado, constata-se que a fundamentação
apresentada é suficiente e concreta para a manutenção da prisão cautelar.
A quantidade de entorpecente apreendida — 169g de cocaína fracionada em
144 unidades — indica habitualidade na prática delitiva e potencial lesivo da
conduta, sendo elemento idôneo para caracterizar o risco concreto à ordem
pública. O fracionamento em pequenas porções sugere destinação ao comércio
varejista, atividade que alimenta a cadeia de criminalidade e violência urbana.
Documento eletrônico VDA53271486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:35
Código de Controle do Documento: 931d7dbe-7c25-4794-a818-36bc91ad957f

O histórico do recorrente revela contexto que justifica a cautela. Além de
responder a outra ação penal, há notícia nos autos de possível envolvimento
em episódio envolvendo ameaças contra agentes policiais, circunstância que,
sem prejuízo da apuração definitiva no curso da ação penal, indica risco
concreto de reiteração delitiva e comprometimento da ordem pública caso
mantido em liberdade.
A conjugação desses elementos — quantidade expressiva de droga fracionada,
pluralidade de processos e indícios de conduta hostil contra autoridades
policiais — configura o periculum libertatis de forma concreta e
individualizada, nos termos do
do CPP, não sendo suficientes medidas
art. 312
cautelares alternativas previstas no
do mesmo diploma legal.
art. 319

Apesar dos esforços do agravante, mantenho a compreensão constante na
decisão.
A decisão agravada foi clara ao dispor que as 144 unidades apreendidas indicam
habitualidade na prática delitiva e potencial lesivo da conduta, sendo elemento idôneo para
caracterizar o risco concreto à ordem pública.
Sobre o tema, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que "a
periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem
fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva". (AgRg no HC n. 150.906
/BA, Relator Ministro, Primeira Turma, julgado em
DJe
.
13/4/2018,
25/4/2018)
Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva dos pacientes pois,
como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes ou até mesmo,
outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de
evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
Ademais, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de
que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência
fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar" (AgRg no HC n. 127.486/SP,
Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
DJe
5/5/2015,
.
18/5/2015)
Neste sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO
PREVENTIVA . GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE
CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS .
IRRELEVÂNCIA
IN
CASU.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE . NÃO
VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. 1. A validade da segregação cautelar
está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos
requisitos insertos no art . 312 do Código de Processo Penal, revelando-se
indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2.
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública
Documento eletrônico VDA53271486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:35
Código de Controle do Documento: 931d7dbe-7c25-4794-a818-36bc91ad957f

justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia
delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 3 . No caso, a decisão
que impôs a prisão preventiva destacou que os pacientes possuem anotações
criminais "reiteradas e específicas há mais de dez anos". Assim, faz-se
necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.
4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a
prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória (precedente) . 5. Considerando que o fato
ocorreu em
e o decreto prisional, amparado na reiteração delitiva
4/2/2019
dos pacientes, foi proferido em
não há falar em ausência de
17/4/2019,
contemporaneidade. 6. Ordem denegada. (STJ - HC: 727045 PB 2022/0060087-
3, Data de Julgamento:
T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
19/04/2022,
DJe
.
26/04/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA . GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PERICULOSIDADE SOCIAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL . CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a
decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência
da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da
autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório,
que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art . 312 do
CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do
STF e STJ. 2. No caso, o celular de um adolescente envolvido em um
assassinato foi apreendido e, após a perícia, constatou-se que ele estava
envolvido no tráfico de drogas na cidade, sendo identificadas conversas com o
agravante sobre a contabilidade e venda dos entorpecentes e com membros da
facção criminosa PCC . 3. Nesse contexto, ao contrário do que alega a defesa,
a prisão preventiva do agravante não foi decretada para aprofundar as
investigações, mas sim para garantir a ordem pública, em razão da
periculosidade social do agente, evidenciada pelo risco efetivo de reiteração
delitiva, pois o réu ostenta registros em sua ficha criminal pelos crimes de
tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e homicídio. 4. Nesse sentido,
"como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes,
reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso
justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a
reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n . 156.048/SC,
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe
. 5 . Eventuais condições subjetivas favoráveis,
15/02/2022,
18/02/2022)
tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não
obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a
decretação da prisão preventiva. 6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o
Documento eletrônico VDA53271486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:35
Código de Controle do Documento: 931d7dbe-7c25-4794-a818-36bc91ad957f

fato demonstram que outras medidas previstas no
do Código de
art. 319
Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado . Ou
seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da
prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais
brandas. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 862289 SP
2023/0377901-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
Data de Julgamento:
T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
28/11/2023,
DJe
.
01/12/2023)

Em harmonia, esta Corte entende que é indevida a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se
necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais
brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública (RHC n. 120.305/MG, Rel.
Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
17/12/2019,
19/12/2019)
Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado por este
Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
NEGO PROVIMENTO
É como voto.

Documento eletrônico VDA53271486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:35
Código de Controle do Documento: 931d7dbe-7c25-4794-a818-36bc91ad957f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 220.904 / BA
Número Registro: 2025/0294203-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
437142025 80016143220258050156 80323371720258050000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCOS JOSE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: WILLIAM DE JESUS SOUZA - BA071608
MARIA VICTÓRIA FERNANDES PINTO - BA069521
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCOS JOSE OLIVEIRA
ADVOGADOS : WILLIAM DE JESUS SOUZA - BA071608
MARIA VICTÓRIA FERNANDES PINTO - BA069521
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
11/02/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54083625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:18
Código de Controle do Documento: fd3321c3-ab6e-4ce4-b28e-d9c049ee2af3

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:18
Código de Controle do Documento: fd3321c3-ab6e-4ce4-b28e-d9c049ee2af3